Tribunal: TJDFT
Processo: 0707626-54.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-05
Data de publicação: 2023-09-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PETIÇÃO INICIAL. EMENDA. DETERMINAÇÃO NÃO CUMPRIDA. TRANSCURSO DO PRAZO EM BRANCO. INDEFERIMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Transcorrido em branco o prazo legal de 15 (quinze) dias para emendar a petição inicial, correta a sentença que, indeferindo a peça, extingue o processo, sem resolução do mérito, com fundamento nos artigos 321, parágrafo único; 330, IV; e 485, I, do Código de Processo Civil.
2. Os princípios da cooperação, economia, celeridade e efetividade se impõem a todos os sujeitos do processo (art. 6o do CPC), de modo a inviabilizar a pretensão de fazer recair a sua observância exclusivamente sobre o Poder Judiciário.
3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.